Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Furto tentado. Ameaça. Provas. Dolo. Embriaguez. Pena-base. Fração. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 25 dias de reclusão e 1 mês e 26 dias de detenção, no regime fechado, e 33 dias-multa, pelos crimes de furto tentado cometido durante o repouso noturno e ameaça.
II - Questões em discussão:
2. Discute-se (i) se há provas do dolo de cometer os crimes de furto e ameaça; (ii) a fração de aumento da pena-base e (iii) o regime prisional.
III - Razões de decidir
3. A influência de medicamentos ou álcool, quando não comprovada a incapacidade total de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento, não exclui a culpabilidade (art. 28, II, do CP). Trata-se de embriaguez voluntária ou culposa, que não afasta o dolo nem gera absolvição.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5. Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
IV – Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivo relevante citado: art. 28, II, do CP.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1237755, 00005715720188070005, Relator: Des. Mário Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020.